Tribunal: TJSP
Processo: 1009440-87.2019.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. Autora objetivando a prestação de contas e indenização por danos morais. Impossibilidade. Requerido que comprovou a necessária atuação para a requerida com o alcance do benefício previdenciário perseguido. Cobrança de honorários pelo trabalho realizado.

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. Autora objetivando a prestação de contas e indenização por danos morais. Impossibilidade. Requerido que comprovou a necessária atuação para a requerida com o alcance do benefício previdenciário perseguido. Cobrança de honorários pelo trabalho realizado. Possibilidade. Inexistência de abusividade na referida cobrança. Pleito de devolução de valores e indenização por danos morais improcedente. Sentença Mantida Recurso de apelação da autora não provido, majorada a verba honorária sucumbencial com base no artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706484
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009440-87.2019.8.26.0664, da Comarca de Votuporanga, em que é apelante
ANTONIA SOARES RANGEL MUNHOZ, é apelado JULIANO LUIZ POZETI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
MARCONDES D'ANGELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009440-87.2019.8.26.0664 -Voto no
2
Recurso de Apelação no 1009440-87.2019.8.26.0664.
Comarca: Votuporanga.
02a Vara Cível.
Processo no 1009440-87.2019.8.26.0664 .
Prolator ( a ): Juiz Rodrigo Ferreira Rocha.
Apelante ( s ): Antônia Soares Rangel Munhoz.
Apelado ( s ): Juliano Luiz Pozeti.
VOTO No 49.194/2020.--
RECURSO
APELAÇÃO CÍVEL
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE
CONTAS CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS
MORAIS. Autora objetivando a prestação de contas e
indenização por danos morais. Impossibilidade. Requerido que
comprovou a necessária atuação para a requerida com o
alcance do benefício previdenciário perseguido. Cobrança de
honorários pelo trabalho realizado. Possibilidade. Inexistência
de abusividade na referida cobrança. Pleito de devolução de
valores e indenização por danos morais improcedente.
Sentença Mantida Recurso de apelação da autora não provido,
majorada a verba honorária sucumbencial com base no artigo
85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil.
Vistos.
Cuida-se de ação de prestação de
contas cumulada com indenização proposta por ANTÔNIA
SOARES RANGEL MUNHOL contra JULIANO LUIZ POZETI,
sustentando a primeira nomeada que contratou os serviços
advocatícios do requerido, sendo que sua ação foi julgada
improcedente, não recorrendo da decisão. Aduz que, em 2015,
contratou seus serviços, onde foi levantado um alvará em seu
nome, no valor de R$ 18.505,46 (dezoito mil quinhentos e cinco
reais e quarenta e seus centavos), não havendo mais nenhuma
cobrança contra si, já que na época foram pagos os honorários
convencionados. Argumenta que seu benefício previdenciário foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009440-87.2019.8.26.0664 -Voto no
3
cortado, motivo pelo qual foi contatada pelo escritório do
requerido, perguntando se gostaria que agendasse uma perícia, a
qual não haveria nenhum custo. Diz ter sido surpreendida com a
informação que teria que pagar a quantia de 30% (trinta por
cento) por ter agendado a citada perícia durante todo o tempo que
recebesse. Anota que por não entender de processo, continuou
pagando o requerido. Acrescenta que sob tais argumentos requer a
condenação do demandado pelo valor cobrado indevidamente de
R$ 4.665,96 (quatro mil seiscentos e sessenta e cinco reais e
noventa e seis centavos), em dobro e danos morais no importe de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
A respeitável sentença de folhas
155 usque 161, cujo relatório se adota, julgou a ação improcedente
e condenou a requerente no pagamento das custas processuais e
honorários advocatícios, arbitrados em 10%(dez por cento) do
valor da causa, observada a gratuidade concedida.
Inconformada,
recorre
a
requerente pretendendo a reforma do julgado (folhas 164/171).
Alega, em suma, que conforme demonstrado que após o estado de
saúde da requerente ter piorado, o recorrido, por intermédio de sua
funcionária, entrou em contato com a recorrente oferecendo ajuda
para agendar perícia junto ao INSS, sem nenhum custo. Aduz que
após o agendamento a apelante não foi contatada, tampouco
orientada sobre quais documentos médicos e pessoais deveria
apresentar ao médico perito; por espontânea vontade ela levou
novos documentos médicos, e demais documentos pertinentes.
Algum tempo depois o INSS deferiu o pedido de auxílio doença em
favor da apelante, e novamente, ela recebeu uma ligação da
funcionária do recorrido, solicitando o comparecimento no
escritório do apelado, para que ela começasse a realizar o
pagamento de 30% (trinta por cento) dos valores, durante todo o
período que ela recebesse o benefício previdenciário. Afirma que
não contratou os serviços do recorrido após a extinção da demanda
previdenciária extinta no dia 20.09.2018, o que ocorreu foi a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009440-87.2019.8.26.0664 -Voto no
4
aceitação de ajuda. Postula, diante disso, a condenação do
requerido na devolução do valor cobrado e ainda danos morais.
Recurso bem processado, sem
recolhimento de custas ante a gratuidade concedida (folhas
156/157) e oportunamente respondido (folhas 175/180), subiram
os autos.
Este é o relatório.
Presentes os demais requisitos de
admissibilidade positiva, conhece-se do recurso.
Trata-se de ação de prestação de
contas cumulada com indenização julgada improcedente tendo em
vista a comprovação pelo requerido, da prestação de seus serviços
à requerente.
Em que pesem as alegações da
autora, ora recorrente, o entendimento adotado em primeiro
grau merece ser preservado.
E isto porque, ao contrário do
quanto aduzido nas razões recursais, restou demonstrado nos
autos que autora firmou contrato com o requerido nos anos de
2015 e 2017, sendo que neste ano (2017) sua demanda
previdenciária foi julgada improcedente, com trânsito em
julgado, o que aduz restar extinto o mandato outorgado ao
requerido.
Ocorre que, tendo em vista a
improcedência da ação previdenciária em questão, o requerido,
por meio de sua secretária, entrou em contato com a requerente
para postular novo requerimento administrativo, o que de fato
ocorreu.
Assim, lhe foi cobrado o valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009440-87.2019.8.26.0664 -Voto no
5
de 30% (trinta por cento) sobre o montante do benefício
concedido, o qual foi alcançado por meio da atuação do
demandado.
Diante disso, tal cobrança, ao
contrário do que se alega, não se mostra abusiva, eis que o
requerido comprovou que prestou seus serviços na esfera
administrativa para a requerente, o qual, alcançou o resultado
almejado pela demandante.
Assim, como bem fundamentado
em primeiro grau, o requerido prestou seus serviços com a
propositura da referida ação, com requerimento administrativo,
além do pedido de prorrogação (folha 119), sendo devida,
portanto, a necessária contraprestação pelo trabalho realizado.
No mais, o percentual de 30%
(trinta por cento) sobre o benefício, tendo em vista o pedido
administrativo e ainda o de prorrogação, não se mostra abusivo,
pelo período de 15 (quinze) meses que foi descontado.
Enfim, no caso dos autos, do
conjunto probatório não se extrai que a cobrança dos
honorários, efetivada pelo requerido, foi indevida, afastando,
portanto o pleito de devolução de valores, bem como o de danos
morais, eis que inocorrentes no caso em tela.
Desta forma, a autora não se
desincumbiu do ônus probatório que lhe é imposto pelo artigo
373, inciso I, do Código de Processo Civil, a ponto de
demonstrar a conduta ilícita praticada pelo requerido.
Assim, por qualquer ângulo que
se analise a questão aqui posta, impossível outro deslinde ao
caso, sendo de rigor a manutenção da respeitável sentença de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009440-87.2019.8.26.0664 -Voto no
6
primeiro grau.
Em última análise, tendo em
vista o trabalho adicional com as contrarrazões (folhas
175/180) os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por
cento) devem ser majorados para 12% (doze por cento), com
base no artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil,
observada a gratuidade concedida.
Ante
o
exposto,
nega-se
provimento ao recurso de apelação da autora, majorada a
verba honorária sucumbencial, com base no artigo 85,
parágrafo 11, do Código de Processo Civil, nos moldes desta
decisão.
MARCONDES D'ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR